Tribunal: STF
Processo: ARE 1316703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO . PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI Nº 3.373/58. FILHA SOLTEIRA, MAIOR E NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO. DIREITO À PERCEPÇÃO.
    I. Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência, para determinar que a União Federal - através do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará - abstenha-se de suprimir o benefício de pensão recebido pela autora, mantendo-se o seu regular pagamento sem solução de continuidade.
    II. Sustenta a recorrente que o pedido formulado pela recorrida é improcedente, sendo imperativo de direito a reforma da sentença ora guerreada, sob pena de violação ao princípio da legalidade - art. 5º, II, da CF/88 -, na medida em que inexiste previsão legal que imponha à Administração a obrigação pretendida nesta ação; sob pena de violação, também, aos princípios da legalidade e da moralidade aos quais submetida a Pública Administração - art. 37, caput, da CF/88 -uma vez que não existe previsão do benefício previdenciário pretendido; sob pena de violação ao art. 40, § 7º, da CF/88; e, ainda, sob pena de violação aos princípios constitucionais da separação de poderes (art. 2º), da competência privativa da iniciativa legislativa (art. 61, § 1º, II, a e c, e art. 84, III) e da vedação de realização de despesas não previstas no orçamento da União (art. 167, II), haja vista a criação de despesa pública para o Tesouro Nacional sem previsão orçamentária, e da vedação de criação de benefício previdenciário sem a correspondente fonte de custeio total (art. 40, § 12, c/c o art. 195, § 5º), e a invasão da privativa competência do Executivo na específica matéria versada neste feito.
    III. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o benefício de pensão por morte é regido pela legislação vigente à época da morte do instituidor. No caso em comento, o de cujos , ex-servidor público, faleceu na vigência da Lei nº 3.373/58, a qual, no seu art. 5º, parágrafo único, trata da manutenção do benefício à filha maior solteira. A citada lei apenas exigiu, para a concessão de pensão a filha solteira, maior de 21 anos, a permanência no estado civil solteira e a não ocupação de cargo público permanente.
    IV. Como restou demonstrado nos autos, a apelada permaneceu com o estado civil de solteira e não ocupou cargo público permanente, insurgindo-se a recorrente apenas quanto ao fato de que a apelada percebe aposentadoria por tempo de contribuição vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, fato que descaracterizaria a dependência econômica.
    V. Não há impeditivo legal quanto à acumulação da pensão temporária em comento e a percepção de aposentadoria na iniciativa privada, bastando o atendimento aos requisitos previstos no art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/58.
    VI. Tal entendimento não fere os arts. 37, caput e 40, § 7º, da CF/88, nem viola os princípios constitucionais da separação de poderes (art. 2º) ou da competência privativa da iniciativa legislativa (art. 61, § 1º, II, a e c, e art. 84, III), nem há que se falar em realização de despesas não previstas no orçamento da União (art. 167, II), sem a correspondente fonte de custeio total (art. 40, § 12, c/c o art. 195, § 5º), pois se está apenas reconhecendo um direito da parte autora previsto em lei.
    VII. Apelação improvida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 70; 71; 102, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente